Tribunal: TJSP
Processo: 2099308-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099308-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADIEL HENRIQUE XAVIER, são embargados PAULO CESAR FERREIRA LIMA e
WWW.VENDAMAISLEILAO.COM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embaargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099308-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargante: Adiel Henrique Xavier
Embargado: Paulo Cesar Ferreira Lima
Comarca: São Paulo - FR de Santo Amaro - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.565
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão
embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende
reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda
Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o acórdão proferido a fls. 183/188.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão está
eivado de contradição, posto que o próprio juízo de primeira instância
informou que não seria aceita declaração de isenção de imposto de
renda, de modo que a ausência de juntada da declaração não foi o
motivo do indeferimento da gratuidade. Alega que comprovou a
necessidade da benesse legal.
É o relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099308-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pelo ora embargante.
Cumpre apenas observar que o fato de ter o juízo
consignado, em despacho anterior, que a informação de isenção da
parte junto à Receita Federal não seria suficiente para o deferimento
da gratuidade postulada, obviamente não a isentava de juntar cópia
da declaração quando efetivamente feita, como é o caso dos autos,
não se vislumbrando qualquer contradição no acórdão embargado,
que consignou também a ausência de juntada dos extratos bancários
e o valor considerável que foi pago à vista pelo veículo, a justificar o
indeferimento da benesse legal, não obstante o alegado desemprego.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
contradição, mas de abrir nova discussão a respeito daquilo que já
restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099308-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade aos fatos
e provas dos autos, ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099308-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da controvérsia, nítido se
mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no AgInt no AREsp
949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.
20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099308-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Desse modo, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa equivalente a meio por cento (0,5%) do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação.
RUY COPPOLA
RELATOR